Tribunal: TJMT
Processo: 1019377-14.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1019377-14.2020.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP
Recorrente: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME
Recorrida: KIMBERLY VICENTE COLLI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVEZ CORRÊA
Data do Julgamento: 29/05 a 02/06/2023
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019377-14.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), KIMBERLY VICENTE COLLI - CPF: 053.265.601-60 (RECORRIDO), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1019377-14.2020.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente:
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME

Recorrid
a
:
KIMBERLY VICENTE COLLI

Juíza Relatora:
LAMISSE RODER FEGURI ALVEZ CORRÊA

Data do Julgamento:
29/05 a 02/06/2023

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023